Tribunal: TJBA
Processo: 8010804-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010804-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ABIDALTON ALVES MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

AGRAVADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
FLAVIO MASCHIETTO, ERIC VITOR NEVES MACEDO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
processual civil
. Recurso de agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Comparecimento espontâneo. Não configuração. Advogado sem poderes específicos para receber citação. Ausência de citação válida. Necessidade de regularização do ato citatório.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a validade da citação do agravante com base em seu suposto comparecimento espontâneo, mediante manifestação nos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atuação do advogado nos autos, desacompanhada de poderes específicos para o recebimento de citação, pode ser considerada como comparecimento espontâneo, apto a suprir a ausência de citação formal.

III. Razões de decidir

3.
A procuração que confere poderes gerais para o foro não supre a exigência legal de poderes específicos para o recebimento de citação, conforme o disposto no art. 105 do CPC, o que impede o reconhecimento de comparecimento espontâneo.

4.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais não configura comparecimento espontâneo hábil a suprir a ausência de citação (REsp 1.995.883/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/10/2022).

5.
A nulidade d
a
citação constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo imperiosa a realização da citação válida antes do prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Decisão
agravada
reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8010804-02.2025.8.05.0000
, em que são agravante

ABIDALTON ALVES MACEDO
e,
como
agravado,
CARGILL AGRICOLA S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.